Tribunal: TCU
Processo: 007.098/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10166/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6221/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 27/6/2023, Ata 20/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão:" Leia-se: 1.7. Determinar à Universidade Federal de Pernambuco que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1. Processo TC- Processo 007.098/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mirian Carneiro Dantas de Lima (XXX.818.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.